Tribunal: TJDFT
Processo: 0723193-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LITISPENDÊNCIA E CONEXÃO. NÃO CONFIGURADAS. INSTRUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. VERIFICADAS.
1. A decisão agravada na parte que intima a executada para apresentar provas no prazo legal não comporta recurso, configurando um despacho de mero expediente, nos termos do art. 1.001 do CPC, haja vista se restringir a impulsionar a ação, por não decidir nenhuma questão processual, tampouco se imiscuir no mérito do conflito de interesses.
2. Não se verifica a litispendência quando não existe a completa identidade entre os três elementos identificadores da ação, ou seja, as mesmas partes, a mesma causa de pedir (próxima e remota) e o mesmo pedido (mediato e imediato) (art. 337, §§ 1o a 3o, do CPC).
3. Não há conexão entre ações, com diferentes causas de pedir e pedidos.
4. Constatando na espécie que o instrumento particular exequendo firmado entre as partes e assinado por duas testemunhas, acompanhado da planilha de cálculos, apresenta os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, que devem permear os títulos executivos extrajudiciais, não há que se falar extinção da execução.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido.